Tribunal: TJSP
Processo: 0235365-21.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. POSSE COM ÂNIMO DE DONO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. ART. 497 DO CC/16 E ART. 1.208 DO CC/02. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A posse de imóvel com ânimo de dono é indispensável para a declaração de usucapião.
2. A declaração da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. POSSE COM ÂNIMO DE DONO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. ART. 497 DO CC/16 E ART. 1.208 DO CC/02. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A posse de imóvel com ânimo de dono é indispensável para a declaração de usucapião.
2. A declaração da prescrição aquisitiva requer robusta demonstração do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração.
3. Atos de mera tolerância ou autorização do proprietário para ocupação do imóvel não induzem posse "ad usucapionem".